Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. CRIME TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo denunciado em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 349-A do Código Penal, na forma tentada, impondo-lhe a pena privativa de liberdade correspondente a 2 (dois) meses de detenção em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que não foram colhidas provas suficientes para um decreto condenatório. Aduz que os depoimentos dos agentes penitenciários devem ser valorados com reservas. Sustenta que informou espontaneamente aos policiais o esquecimento do aparelho celular quando percebeu que o objeto se encontrava no bolso de sua calça, o que denota ausência de dolo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia que “No dia 09 de março de 2025, por volta das 16h00min, no SIA/DF, Trecho 04, Centro de Progressão Penitenciária – CPP, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização legal, ingressou no estabelecimento prisional com 01 (um) aparelho celular, da marca MOTOROLA, de cor azul, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID no 229107315). Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, durante o procedimento de revista de retorno do denunciado EDUARDO, foi encontrado em sua posse um aparelho celular (...)”.
5. Do favorecimento real impróprio. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porque dispensa a realização de qualquer resultado, visando a proteção da segurança pública a administração da justiça.
6. O STJ firmou o entendimento de que “uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa” (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ). Portanto, reconhece-se o crime de favorecimento real impróprio na forma tentada, porquanto a consumação só tem sentido com a disponibilidade do aparelho telefônico após a revista pessoal, visto que a modalidade ingressar pode ser frustrada por ato alheio à vontade do agente. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos 1915600 e 1994358.
7. A autoria e a materialidade estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 2434/2025-5a DP e Auto de Apreensão n. 5435/2025-5a DP, como também pelos depoimentos harmônicos dos policiais penais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
8. Com efeito, embora o réu tenha alegado ter percebido o esquecimento do aparelho celular no bolso da calça e, de imediato, comunicado ao policial penal, sua versão encontra-se isolada nos autos, pois não encontra respaldo em outros elementos probatórios. Os agentes penitenciários relataram que o denunciado se encontrava despido no momento da revista e que tentou ocultar o aparelho atrás das nádegas, circunstância que contradiz a tese defensiva de esquecimento do objeto em suas vestes e entrega espontânea do objeto. Narraram, ademais, que nos casos em que o detento ingressa com o aparelho celular e informa previamente sua posse, é autorizado a guarda do objeto que comprove sua propriedade. No caso dos autos, o denunciado somente alegou esquecimento após ter sido surpreendido na posse do aparelho.
9. Cumpre ressaltar que esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão 1750465). No caso em análise, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais penais no exercício de suas funções.
10. Nesse cenário, além de ser típica a conduta do apelante, restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do réu. Não há que se cogitar, portanto, a absolvição do réu em decorrência do in dúbio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 349-A, art. 14, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 7.11.2023; TJDFT, Acórdão 1915600, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024; Acórdão 1994358, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 5.5.2025; Acórdão 1750465, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Recursal, j. 28/8/2023.